Tribunal: TJBA
Processo: 0502137-06.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502137-06.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUPERMERCADOS RONDELLI e outros Advogado(s): IGOR LUBIANA CHISTE, JOECELIA COUTINHO QUADROS, VANDER SANTOS GIUBERTI, MARCELO PINHEIRO GOES, JOCELMA DOS SANTOS COUTINHO, CARLA RONDELI POVOAS DE SOUZA, PRISCILA DAYANE PITANGA DE MELO, LUCIO SALES CERQUEIRA, FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: DJALMA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APENAS PARA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0502137-06.2016.8.05.0103, em que figuram, como embargante, DJALMA DOS SANTOS SOUZA, e, como embargados, SUPERMERCADOS RONDELLI e FÁBIO SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)